Tribunal: TJDFT
Processo: 0733973-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0733973-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Bruno de Souza Jorge Morgana Farias Rodrigues Jorge Agravada: Brasal Premier Empreendimentos Ltda D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Bruno de Souza Jorge e Morgana Farias Rodrigues contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de cumprimento provisório de sentença inaugurada nos autos no 0706913-45.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de cumprimento provisório de sentença proferida nos autos referidos na inicial, na qual os executados foram condenados ao pagamento de quantia certa. Intimo os executados, POR PUBLICAÇÃO, eis que possuem advogados constituídos nos autos, para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, havendo anuência com o valor depositado, basta ao credor deixar transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da serventia com a juntada de petições desnecessárias. Com a referida anuência, expeça-se ofício para a transferência da quantia depositada em favor do credor, caso a conta bancária tenha sido indicada, ou alvará da quantia mencionada. Caso não ocorra o pagamento, intime-se o exequente para apresentar planilha atualizada do débito, com o acréscimo da multa e dos honorários advocatícios arbitrados para o cumprimento de sentença, bem como a conta(s) bancária(s) do titular do crédito (parte e advogado, caso haja honorários advocatícios sucumbenciais) para que o Juízo promova a transferência eletrônica dos valores que vierem a ser depositados pelo executado ou que sejam oriundos de constrições judiciais, eis que se trata de medida que veio tornar mais célere o cumprimento da obrigação, observando o que estabelece o parágrafo único, do artigo 906 do CPC. Na hipótese de realização de depósito judicial, sem o objetivo de quitação da obrigação ou se positiva eventual penhora de valores ou bens do devedor, estes somente poderão ser liberados em favor do credor com apresentação de caução idônea ou com o trânsito em julgado da sentença condenatória, sendo possível a sua dispensa nos termos do artigo 521 desse Código. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o.” Os agravantes argumentam em suas razões recursais (Id. 62937986), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao determinar, nos autos do incidente processual de cumprimento de sentença, instaurado pela agravada, a intimação dos devedores para pagamento voluntário da dívida mediante publicação no Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Ressaltam que não têm advogado constituído nos autos do aludido incidente processual, mas apenas nos autos do processo de conhecimento em que foi proferida a sentença ora em fase de cumprimento. Verberam, assim, que deve ser declarada a nulidade do ato processual impugnado, pois não foram validamente “citados” para tomar conhecimento a respeito da instauração do incidente de cumprimento de sentença. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a invalidade do ato processual aludido, com a subsequente determinação de “citação” dos recorrentes “pelos meios legais a disposição daquele Juízo”. É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém ressaltar que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento. Essa circunstância justificaria, em um primeiro momento, a concessão de prazo para que os recorrentes procedessem ao recolhimento em dobro do montante correspondente, nos moldes da regra prevista no art. 1007, § 4o, do CPC. Ocorre que a aludida providência não se revela produtiva, diante da existência de óbices processuais intransponíveis que impedem o conhecimento do presente recurso. É atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pelos recorrentes não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. É necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos, o recurso pode ser admitido. No caso concreto o agravo de instrumento é inadmissível, pois os recorrentes pretendem impugnar, mediante a interposição do presente agravo de instrumento, a mesma decisão interlocutória previamente questionada por meio do manejo do recurso aludido. O princípio da unirrecorribilidade está ligado ao pressuposto recursal da admissibilidade e enuncia que a parte interessada pode valer-se apenas de um recurso para impugnar determinada decisão, ressalvadas algumas exceções não aplicáveis ao caso. Aos 28 de abril de 2024 os recorrentes interpuseram agravo de instrumento contra a decisão interlocutória ora impugnada (autos no 0717065-58.2024.8.07.0000), ocasião em que articularam os mesmos argumentos ora veiculados nas presentes razões recursais, sendo certo que este Relator, por meio de decisão monocrática já alcançada pelos efeitos da preclusão (Id. 58533270), deixou de conhecer o recurso diante da ausência do pressuposto intrínseco referente ao interesse recursal. A propósito da inadmissibilidade do segundo recurso nessas hipóteses, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. FATO IMPEDITIVO DA PRETENSÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Em regra, as decisões são passíveis de impugnação por meio de um único recurso cabível, por força do princípio da unirrecorribilidade. Se o agravante já exerceu sua pretensão recursal em relação a uma determinada matéria, por meio de agravo de instrumento previamente interposto, o segundo agravo de instrumento que versa sobre o mesmo tema não pode ser conhecido. 2. A rediscussão a respeito de controvérsia já apreciada pelo mesmo órgão recursal não é admissível, por força dos efeitos da preclusão consumativa. Assim, o segundo recurso interposto com o fim de rediscutir questão já apreciada previamente não merece ser conhecido. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1097348, 07120947420178070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018) Sob outra perspectiva, ainda tenha havido equívoco pelos recorrentes na indicação, nos autos do processo de origem, da decisão agravada e venha a ser considerada como efetivamente impugnada na presente ocasião a decisão interlocutória proferida posteriormente, por meio da qual o Juízo singular rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelos agravantes (Id. 200287420), não pode ser conhecido o presente recuso diante de sua manifesta intempestividade. O teor da mencionada decisão interlocutória foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico aos 18 de junho de 2024 (Id. 200850941 dos autos do processo de origem). Sucede que o agravo de instrumento ora em exame foi interposto apenas no dia 15 de agosto de 2024, ou seja, muito após o transcurso do prazo legal a que alude a regra prevista no art. 1003, § 5o, do CPC. Convém acrescentar que após o proferimento, pelo Juízo singular, da mencionada decisão interlocutória, somente a parte adversa, a sociedade empresária Brasal Premier Empreendimentos Ltda, interpôs embargos de declaração (Id. 201687043 dos autos do processo de origem), singelamente para apontar a ocorrência de omissão em relação à aplicação de multa por litigância de má-fé aos devedores, mas os aludidos embargos foram desprovidos (Id. 204584539 dos autos do processo de origem). A interposição de embargos de declaração pela parte adversa, e apenas por ela, não tem aptidão para beneficiar os ora agravantes com a interrupção do prazo para impugnar a decisão primitiva, contra a qual os recorrentes somente de insurgiram, de modo extemporâneo, na presente oportunidade. Dito de outro modo, a tempestividade do presente agravo de instrumento deve ser verificada a partir da data da intimação da primeira decisão interlocutória, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença oferecida pelos ora recorrentes, e não da publicação da decisão posterior que negou provimento aos embargos manejados somente pela parte adversa. Com efeito, não custa repetir, em relação aos recorrentes não houve a interrupção do prazo recursal. Nesse sentido atente-se ao teor das seguintes ementas da lavra deste Egrégio Sodalício: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO COMUM. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO JUNTO AO DETRAN. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERPRETAÇÃO DO ART. 134 DO CTB. RELATIVIZAÇÃO. VEDAÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. 1. Em que pese à interrupção prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração por um dos litigantes não interrompe o prazo para a apresentação de recurso pelos demais, pois o prazo para oferecimento dos declaratórios é comum às partes. 2. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo omissão, nem obscuridade e, menos ainda, contradição. 3. O embargante suscita omissão no ven. acórdão, uma vez que este deixara de majorar os honorários de sucumbência em grau recursal. Todavia, não há falar em majoração da verba, por não estarem presentes os requisitos legais para tanto. 4. Embargos do autor não conhecidos. Embargos do réu conhecidos e não providos.” (Acórdão no 1373757, 07016609020178070011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INTERRUPÇÃO DE PRAZO PARA OUTROS RECURSOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil, em seu art. 1.026, dispõe que "os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso". Contudo, diz respeito a outros recursos tais como Especial e Extraordinário. 2. O prazo para interposição de embargos de declaração pelas partes e pelos litisconsortes é único e, por isso, há previsão do §1o do art. 1.022 c/c art. 229 ambos do CPC de que, quando os advogados dos litisconsortes foram diversos, o prazo será contado em dobro. 3. Transcorrido o prazo para interposição de embargos de declaração em branco, sobrevém a preclusão temporal, não se reabrindo o prazo ante a interposição desse recurso por outra parte. 4. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1091444, 20130110918656APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018) (Ressalvam-se os grifos) “Embargos de declaração. Tempestividade. 1 - O prazo para opor embargos de declaração é comum a ambas as partes e não se interrompe com a oposição de embargos de declaração pela parte contrária. 2 - Julgados e não providos embargos de declaração opostos por uma das partes, são intempestivos os embargos opostos, ao acórdão respectivo, pela outra parte quase um ano depois da publicação do acórdão. 3 - Embargos não conhecidos.” (Acórdão no 1344461, 00731413420108070001, Relator: JAIR SOARES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO COMUM. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não conhecido os embargos de declaração, em razão de manifesta intempestividade, não há que se falar na interrupção do prazo para interposição de apelação. Precedente TJDFT. 2. O prazo para oferecimento dos embargos declaratórios é comum às partes, assim, em que pese à interrupção prevista no artigo 1.026 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração por uma das partes não interrompe o prazo para a apresentação do mesmo recurso pela outra parte. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1130835, 20150110800052APC, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018) Assim, o agravo de instrumento também se revela intempestivo e não pode ser conhecido. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator